Tribunal: TJMT
Processo: 1001382-79.2021.8.11.0038
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001382-79.2021.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos, DPVAT]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA DALVA DE MIRANDA SILVA - CPF: 536.248.401-00 (APELADO), RUTE DE LAET E SOARES - CPF: 595.073.571-49 (ADVOGADO), WHANDERSON MIRANDA BATISTA DA SILVA - CPF: 041.355.681-65 (APELADO), M. S. D. M. S. - CPF: 067.524.331-94 (APELADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n.
1001382-79.2021.8.11.0038 – Araputanga.

Apelante:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

Apelados:
Ana Dalva de Miranda Silva e outros.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO – MORTE DO SEGURADO – ÚNICOS HERDEIROS – LEGITIMIDADE – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O SUPOSTO ACIDENTE E A MORTE DA VÍTIMA NÃO COMPROVADO – LAUDO PERICIAL – MORTE NATURAL DE CAUSA INDETERMINADA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A Lei n. 6.194/74 não exige prova de que o beneficiário seja o único herdeiro do falecido para fazer jus ao recebimento do valor do seguro obrigatório.

In casu, a morte natural de causa indeterminada, atestada por laudo pericial, não se enquadra na hipótese legal de riscos cobertos pelo Seguro DPVAT (Lei nº 6.194/74), sendo indevida a indenização pretendida.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n.
1001382-79.2021.8.11.0038 – Araputanga.

Apelante:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

Apelados:
Ana Dalva de Miranda Silva e outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Araputanga, que nos autos da ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório de veículos automotores de via terrestre – DPVAT, que lhe movem Ana Dalva de Miranda Silva, por si e na qualidade de representante da menor M.S.D.M.S., e Whanderson Miranda Batista Silva, julgou
procedente o pedido inicial, para condenar a seguradora ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), de acordo com o art. 3º, inciso I, da Lei n. 6.194/74, referente à morte do Sr. João Batista Silva, fixando os juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, nos termos da Súmula 426 do STJ, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, bem como a correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso.

Inconformada, a seguradora sustenta, preliminarmente, a ausência de documentos essenciais pelos apelados, uma vez que não teria juntado documento essencial para a propositura da demanda, consistente na declaração de únicos herdeiros da vítima, sendo incerto o número real de beneficiários existentes do
de cujus
.

No mérito, defende a ausência de nexo de causalidade entre o sinistro e a causa da morte, uma vez que na certidão de óbito da vítima constou que a morte decorreu de causa indeterminada e o laudo do IML consta como morte por causas naturais. Ultrapassados esses pontos, assevera que deve ser alterado o índice e a data inicial para a incidência da correção monetária, para fins de computo do valor devido a título de condenação. Requer a reforma da r. sentença.

Os apelados apresentaram contraminuta (id. 198677685), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, manifestou pelo desprovimento (id. 214069178).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível n.
1001382-79.2021.8.11.0038 – Araputanga.

Apelante:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

Apelados:
Ana Dalva de Miranda Silva e outros.

V O T O

Cinge-se dos autos que Ana Dalva de Miranda Silva, por si e na qualidade de representante da menor M.S.D.M.S., e Whanderson Miranda Batista Silva, movem ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei n. 6.194/74 contra a Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., em face do óbito de João Batista Silva, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 19 de maio de 2018.

Afirmam os autores, em breve síntese, que os fatos foram comprovados pelo Boletim de Ocorrência informando a morte do segurado, todavia, o pedido administrativo endereçado à Seguradora ré foi injustamente negado. Ao final, pretende o pagamento de indenização do seguro DPVAT por morte, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

A Seguradora, por sua vez, apresentou contestação alegando preliminares e, no mérito, defendeu a ausência de nexo entre o suposto sinistro e a causa da morte, uma vez que constou na certidão de óbito “causa indeterminada”, logo, não decorrente de acidente automobilístico (id. 198677650).

Os autores, ao apresentarem a impugnação à contestação, trouxeram aos autos o exame necroscópico (id. 198677664), realizado pela POLITEC.

Após o regular processamento do feito, o douto magistrado
a quo
julgou procedente o pedido inicial, para condenar a seguradora ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), de acordo com o art. 3º, inciso I, da Lei n. 6.194/74, referente à morte do Sr. João Batista Silva, fixando os juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, nos termos da Súmula 426 do STJ, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, bem como a correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso
(id. 198677681).

Irresignada, a Seguradora sustenta, preliminarmente, a ausência de documentos essenciais pela apelada, uma vez que não teria juntado documento essencial para a propositura da demanda, consistente na declaração de únicos herdeiros da vítima, sendo incerto o número real de beneficiários existentes do
de cujus
.

No mérito, defendem a ausência de nexo de causalidade entre o sinistro e a causa da morte, haja vista que na certidão de óbito da vítima constou que a morte decorreu de causa indeterminada e o laudo do IML consta como morte por causas naturais.

Além disso, alega que deve ser alterado o índice e a data inicial para a incidência da correção monetária, para fins de computo do valor devido a título de condenação. Requer a reforma da r. sentença.

Pois bem.

No tocante à preliminar de ausência de documento essencial, consistente na declaração de únicos herdeiros do falecido,
verifica-se pela Certidão de Óbito de João Batista Silva que deixou dois filhos, sendo os autores Mariana e Whanderson, confira:

“
o falecido deixou bens a ser inventariado, dois filhos com os nomes: Mariana Sthefany de Miranda Silva, nascida em 16/01/2008 e Whanderson Miranda Batista da Silva, nascido em 08/06/1991, os seguintes documentos RG nº 357.116 SSP/MT, CPF 46910646434, certidão de casamento lavrada pelo cartório de paz e notas de Salto do Céu-MT sobre o termo: 627,folhas: 14, livro B-03, Casado em 07/10/1989 título eleitoral 6006341856.”
(id. 198676777).

Além disso, juntaram a certidão de casamento do falecido com a autora Ana Dalva de Miranda Silva (id. 198676779).

Assim, há que se observar que, pelos documentos trazidos aos autos,
a qualidade de herdeiros dos apelados está suficientemente demonstrada nos autos, consoante a Lei n. 6.194/74.

Nesse passo, a possibilidade hipotética da existência de outros herdeiros não retira a legitimidade dos autores/apelados em buscar a indenização securitária, tampouco o dever da seguradora em indenizar, competindo aos eventuais prejudicados requerer o que de direito por meio de ação própria.

Logo,
rejeito a preliminar
.

Superado esse ponto, cinge-se a questão em verificar se os autores fazem jus ao recebimento da indenização do seguro obrigatório para proteção de vítimas de acidentes de trânsito (DPVAT), em decorrência da morte de João Batista Silva..

De pronto, pelo que se denota do Boletim de Ocorrência (id. 198676778), o fato ocorreu no dia 19.05.2018, sendo comunicada a Polícia Militar, via telefone 190, “
de que um corpo havia sido encontrado caído no chão na região da Vila Progresso, devido a um acidente de trânsito. Em seguida esta GU PM se deslocou até o local e foi constatado a veracidade dos fatos, fazendo o isolamento do local foi informado pelos moradores vizinhos que se tratava de João Batista Silva, vulgo “Ne”. Após do local foi feito o acionamento da Polícia Civil de Rio Branco e posteriormente a POLITEC. Aguardamos a chegada da Policia Civil para verificar a situação e posteriormente a GU PM deslocou para confeccionar o B.O.
” (id. 198676778).

A certidão de óbito trazida pelos autores denota que a
causa da morte
foi
indeterminada
(id. 198676777).

O exame de corpo de delito - Exame Necroscópico, realizado pela POLITEC, foi claro ao concluir que a morte de João Batista Silva – 55 anos de idade,
não se deu por causa externa ou violenta
, “
concluindo como de Morte natural de causa indeterminada
.
” (id. 198677664).

Visto isso, é cediço que o seguro obrigatório visa o pagamento de danos pessoais, a todas as pessoas transportadas ou não, sendo vítimas de acidentes causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, conforme disposto na Lei n. 6.194/74.

À vista disso, é certo que o sinistro noticiado nos autos não se subsume aos ditames da legislação específica para fins de considerá-lo como de trânsito, nos termos da referida Lei nº 6.194/74.

Os Tribunais assim têm se manifestado em casos semelhantes,
in

verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – IMPROCEDÊNCIA –
MORTE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO E NEXO CAUSAL
–
MORTE NATURAL
-
SEGURO NÃO DEVIDO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ausente à demonstração da ocorrência de acidente automobilístico e constatada que a morte do de cujus de seu por causas naturais, descabido o pleito ao recebimento de seguro DPVAT.”
(RAC n.º 0003865-64.2013.8.11.0011, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 24.02.2015 – destaquei).

“INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DPVAT - LEI Nº. 6.617/74 -

NEXO CAUSAL -

MORTE NATURAL - A indenização embasada em seguro obrigatório de responsabilidade civil dos proprietários de veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) somente se aplica às vítimas cuja "causa mortis" tem nexo causal com acidente de trânsito. Restando atestado, pelo laudo de exame de corpo de delito e pelo exame pericial, que o falecimento da vítima decorreu de morte natural, os seus beneficiários não fazem jus à indenização
. Recurso improvido.”
(TJSP, RAC 9087505-61.2009.8.26.0000, 35ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Clóvis Castelo, j. 02.05.2011 – destaquei).

“
SEGURO DPVAT - Ação de cobrança de indenização securitária - Sentença de improcedência - Apelo do autor -

Causa da morte indeterminada - Nexo causal não demonstrado - Ausência do dever de indenizar
- Sentença mantida - Apelação desprovida.”
(TJSP, RAC n.º 1006636-45.2020.8.26.0266, 29ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Henrique Miguel Trevisan, j. 29.06.2022 - destaquei).

“AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT.
AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E A MORTE. IMPROCEDÊNCIA

MANTIDA
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. I. Cuida-se de ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório – DPVAT, o qual foi criado pela lei n° 6.194/74, com o fim de ressarcir as vítimas de acidentes de trânsito, sejam elas motoristas, passageiros ou pedestres.
II. No caso concreto, o atestado de óbito demonstra que a vítima do acidente faleceu de “causa indeterminada. tipo de morte: natural”.

Por sua vez, a parte autora não trouxe aos autos qualquer documento referente ao atendimento médico da vítima relativo ao seu óbito ou o laudo de necropsia que poderia comprovar o alegado nexo de causalidade.
Portanto, não tendo a parte autora comprovado o nexo de causalidade entre o acidente automobilístico e o falecimento da vítima, ônus que lhe incumbia, na forma do art. 373, I, do CPC, imperativa a manutenção da sentença de improcedência da lide
.
III. de acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar recurso, o tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. Apelação Desprovida
. (TJRS, RAC n.º 50038363020168210015, 5ª Câmara Cível, Rel. Des. Jorge André Pereira Gailhard, j. 14.12.2022 - destaquei).

“RECURSO INOMINADO. OBRIGACIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. MORTE. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA QUE VINCULE O EVENTUS MORTIS COM O ATROPELAMENTO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. AUTO DE NECROPSIA QUE APONTA QUE A CAUSA DA MORTE É INDETERMINADA
. SENTENÇA QUE COMPORTA REFORMA.RECURSO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n.º 71009420704, Terceira Turma Recursal Cível Relator Fabio Vieira Heerdt, j. 25.06.2020 – destaquei).

Destarte, convém esclarecer que a lei realmente não especifica qualquer hipótese ou condições para o acidente se enquadrar na tipificação dos acidentes automobilísticos, bem como do nexo de causalidade existente entre o dano sofrido e o evento provocado por um veículo automotor em via terrestre, porém, cada evento sinistro deve ser analisado com observâncias de suas nuances.

Assim, com a devida vênia, tenho que não restou demonstrado o nexo causal entre a morte da vítima e o suposto acidente de trânsito, sendo descabido o pagamento da indenização securitária em discussão, mormente porque não comprovado que decorreu de acidente automobilístico.

Conclui-se, deste modo, que a morte natural de causa indeterminada não se enquadra na hipótese legal de riscos cobertos pelo Seguro DPVAT (Lei nº 6.194/74), sendo indevida a indenização pretendida.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada merece reforma para
julgar improcedente
a ação, em razão do pedido não se enquadrar nas regras da Lei n. 6.194/74, invertendo-se o ônus da sucumbência, mantendo a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024